Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto ao DISTRITO FEDERAL manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao pedido de tutela provisória. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403